Tribunal: STJ
Processo: 0025015-28.2017.8.19.0209
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1930167 - RJ(2021/0224786-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARION BRIL
AGRAVANTE
: JOÃO RENATO LIMA PAULON
ADVOGADOS
: MARCELO NOGUEIRA MALLEN DA SILVA - RJ120202
JOÃO RENATO LIMA PAULON - RJ156608
ISABELA GIL DE AMORIM CARRAL - RJ213301
VINÍCIUS RAMOS RIGOTTI - RJ221833
CAROLINA PAVESE BARBOSA MACHADO - RJ235293
AGRAVADO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO
RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA GREGÓRIO DE SOUZA - RJ177008
ADRIANA VIEIRA MILHORANSE DE SÁ - RJ185061
MARINA ALVES MANDETTA - RJ206516
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA.
INEXISTÊNCIA.
1. A teor do que dispõem os arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 266
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, são cabíveis
embargos de divergência, recurso cujo objetivo é a uniformização da
jurisprudência desta Corte, com a eliminação de dissidências internas
quanto à interpretação do direito em tese, quando determinado órgão
fracionário, julgando recurso especial, dissente de julgamento atual de
qualquer outro órgão do mesmo tribunal.
2. No caso, não está configurada a divergência afirmada pela parte
embargante, na medida em que não há similitude fática entre o
entendimento adotado pelo acórdão embargado e os julgados apontados
como paradigmas.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/05/2026
13/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56734232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2026 17:09:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 22ee2250-f4e1-4508-984b-168ed3452fc8

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56734232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2026 17:09:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 22ee2250-f4e1-4508-984b-168ed3452fc8

AgInt nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1930167 - RJ(2021/0224786-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARION BRIL
AGRAVANTE
: JOÃO RENATO LIMA PAULON
ADVOGADOS
: MARCELO NOGUEIRA MALLEN DA SILVA - RJ120202
JOÃO RENATO LIMA PAULON - RJ156608
ISABELA GIL DE AMORIM CARRAL - RJ213301
VINÍCIUS RAMOS RIGOTTI - RJ221833
CAROLINA PAVESE BARBOSA MACHADO - RJ235293
AGRAVADO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO
RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA GREGÓRIO DE SOUZA - RJ177008
ADRIANA VIEIRA MILHORANSE DE SÁ - RJ185061
MARINA ALVES MANDETTA - RJ206516
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA.
INEXISTÊNCIA.
1. A teor do que dispõem os arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 266
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, são cabíveis
embargos de divergência, recurso cujo objetivo é a uniformização da
jurisprudência desta Corte, com a eliminação de dissidências internas
quanto à interpretação do direito em tese, quando determinado órgão
fracionário, julgando recurso especial, dissente de julgamento atual de
qualquer outro órgão do mesmo tribunal.
2. No caso, não está configurada a divergência afirmada pela parte
embargante, na medida em que não há similitude fática entre o
entendimento adotado pelo acórdão embargado e os julgados apontados
como paradigmas.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARION BRIL e OUTRO contra a
decisão que indeferiu, liminarmente, os embargos de divergência devido à ausência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas apontados.
Em suas razões, os agravantes reafirmam a devida comprovação do dissídio
jurisprudencial. Além disso, sustentam que os juros de mora são devidos desde o
evento danoso e que a multa aplicada no julgamento dos embargos de declarações
deve ser afastada por inexistir intuito protelatório
Ao final, pleiteiam a reforma da decisão atacada.
Documento eletrônico VDA55874441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:56
Código de Controle do Documento: a3fde025-1f2c-4732-ab04-01d13ac2bf2a

Sem impugnação (e-STJ fl. 846).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A teor do que dispõem os arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 266 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, são cabíveis embargos de
divergência, recurso cujo escopo é a uniformização da jurisprudência desta Corte,
eliminando as dissidências internas quanto à interpretação do direito em tese, quando
determinado órgão fracionário, julgando recurso especial, dissente de julgamento
atual de qualquer outro órgão do mesmo tribunal.
Na espécie, como afirmado na decisão recorrida, a divergência alegada pela
parte agravante não está demonstrada por não existir similitude fática entre o acórdão
embargado e os julgados apontados como paradigmas.
Com efeito, no acórdão embargado decidiu-se que, havendo condenação, a
utilização do valor da causa para a fixação dos honorários sucumbenciais não é
cabível. Já os acórdãos paradigmas, por sua vez, decidiram que no caso de a parte ser
vitoriosa tanto no pedido referente à obrigação de fazer quanto à indenização por
danos morais, os honorários de sucumbência devem ser fixados observando-se as
duas "condenações".
Dessa forma, não prosperam as alegações postas no agravo, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
No que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora e à multa por
oposição de embargos de declaração protelatórios, trata-se de inovação recursal e, por
isso, os temas não serão apreciados.
Na verdade, os agravantes pretendem, por via inadequada, o rejulgamento
do recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55874441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:56
Código de Controle do Documento: a3fde025-1f2c-4732-ab04-01d13ac2bf2a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1.930.167 / RJ
Número Registro: 2021/0224786-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00250152820178190209 202024511500 250152820178190209
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MARION BRIL
EMBARGANTE : JOÃO RENATO LIMA PAULON
ADVOGADOS
: MARCELO NOGUEIRA MALLEN DA SILVA - RJ120202
JOÃO RENATO LIMA PAULON - RJ156608
ISABELA GIL DE AMORIM CARRAL - RJ213301
VINÍCIUS RAMOS RIGOTTI - RJ221833
CAROLINA PAVESE BARBOSA MACHADO - RJ235293
EMBARGADO : UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA GREGÓRIO DE SOUZA - RJ177008
ADRIANA VIEIRA MILHORANSE DE SÁ - RJ185061
MARINA ALVES MANDETTA - RJ206516
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARION BRIL
Documento eletrônico VDA56706434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: ddbc7c3e-0193-4659-ab1b-c2af9b2ed69a

AGRAVANTE : JOÃO RENATO LIMA PAULON
ADVOGADOS : MARCELO NOGUEIRA MALLEN DA SILVA - RJ120202
JOÃO RENATO LIMA PAULON - RJ156608
ISABELA GIL DE AMORIM CARRAL - RJ213301
VINÍCIUS RAMOS RIGOTTI - RJ221833
CAROLINA PAVESE BARBOSA MACHADO - RJ235293
AGRAVADO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : JULIANA GREGÓRIO DE SOUZA - RJ177008
ADRIANA VIEIRA MILHORANSE DE SÁ - RJ185061
MARINA ALVES MANDETTA - RJ206516
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: ddbc7c3e-0193-4659-ab1b-c2af9b2ed69a